Tribunal: TJSP
Processo: 0000058-17.2017.8.26.0516
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
, com base em V. Acórdão cujo relator foi o Eminente Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: "1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada" (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de 29.4.2005, p. 45). Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa. Afinal, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranqüilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. (JTACrim, 88:87) Este regime é, portanto, o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e a desfaçatez de seu autor." (TACrimSP, Apelações no 628.424, 655.167, 664.111, 665.049, 665.399, 670.465, 672.553, 674.681). Todavia, conforme consignado na r. sentença, fls. 584, ele o ideal para retribuição, prevenção e ressocialização criminais, principalmente envolvendo valores altos, de R$ 1.116.989,81, R$ 8.000,00 em espécie e R$ 1.108.989,81 em cheques. Conforme se notou e consignou, com planejamento apurado e periculosidade extrema.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
6-) Recurso preso.
(TJSP; Apelação Criminal 0000058-17.2017.8.26.0516; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Roseira - Vara Única; Data do Julgamento: 01/05/2020; Data de Registro: 01/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

Roseira

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/05/2020

Data de publicação:

01/05/2020

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Não houve sequer, controvérsia. Pode-se atribuir o roubo, com arma de fogo e concurso de agentes, ao apelante.
3-) As penas foram dosadas de maneira correta. Na primeira etapa, a pena-base, em virtude de inexistirem circunstâncias judiciais

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Não houve sequer, controvérsia. Pode-se atribuir o roubo, com arma de fogo e concurso de agentes, ao apelante.
3-) As penas foram dosadas de maneira correta. Na primeira etapa, a pena-base, em virtude de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, pode ficar no mínimo, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda etapa, embora o apelante tenha confessado, não se pode levar a pena aquém do mínimo. "As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 – STJ) (...)" (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão não influi na pena. Na terceira etapa, tem-se duas causas de aumento, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, ambos provados pelo dito pelo recorrente, vítima e policial, portanto, eleva-se a pena de 3/8 ("presente apenas uma qualificadora o acréscimo será de 1/3; duas implicam em aumento de 3/8; três qualificadoras elevarão a pena em 5/12; quatro – 11/24 e nos casos em que concorrerem cinco qualificadora, deve ser empregado o percentual máximo de 1⁄2" (Apelação Criminal n 1.112.299-3 – Osasco, TACrim – Rel. Juiz Wilson Barreira – Acórdão de 21.9.98, D.O.E. de 30.1.1999, p. 48), tendo-se cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Não ser olvide, eram 4 agentes, armas de fogo foram usadas, bem como um veículo para fuga, certo que tudo foi bem planejado. A pena acima é final, pois mais nada a modifica.
4-) O regime inicial é o fechado. Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete: "A pena de prisão teve sua origem nos mosteiros da Idade Média, "como punição imposta aos monges ou clérigos faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem, em silêncio, à meditação e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se assim com Deus" (Manoel Pedro Pimentel. O crime e a pena na atualidade. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 134). Essa idéia inspirou a construção da primeira prisão destinada ao recolhimento de criminosos, a House of Correction, construída em Londres em 1550 e 1552, difundindo-se de modo marcante no Século XVIII" (Manual de direito penal. 2a ed. São Paulo, Atlas, 1986, p. 246-247). Na mesma obra, lembra: "Se do ponto de vista educativo e recuperatório a pena de prisão apresenta tais aspectos negativos, não se pode, entretanto, questionar que continua ela a ser o único recurso aplicável para os delinqüentes de alta periculosidade. Mesmo Foucault, acerbo crítico do sistema prisional, reconhece que nessa hipótese não há possibilidade de mudança, sendo a pena de prisão detestável solução de que não se pode abrir mão. E Manoel Pedro Pimentel lucidamente afirma: "A prisão precisa ser mantida, para servir como recolhimento inicial dos condenados que não tenham condições de serem tratados em liberdade" (Ob. cit., p. 185-186). A prisão, deve-se reconhecer é insuprimível, quer como instrução de repressão, quer como defesa social" (p. 249). O réu praticou crime grave, não só abstratamente, todavia, concretamente, roubo, com causas de aumento de pena (A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, "roubo", nos vem do alemão "Raub". No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289). Esse delito assola a todos, em casa ou em via pública, a pé ou de carro, em residência ou em apartamento, acaso sozinhos ou acompanhados, munidos de arma de fogo ou não. Cabe invocar ensinamento do STF: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59." (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490). Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584). Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo relator foi o Eminente Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: "1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada" (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de 29.4.2005, p. 45). Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa. Afinal, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranqüilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. (JTACrim, 88:87) Este regime é, portanto, o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e a desfaçatez de seu autor." (TACrimSP, Apelações no 628.424, 655.167, 664.111, 665.049, 665.399, 670.465, 672.553, 674.681). Todavia, conforme consignado na r. sentença, fls. 584, ele o ideal para retribuição, prevenção e ressocialização criminais, principalmente envolvendo valores altos, de R$ 1.116.989,81, R$ 8.000,00 em espécie e R$ 1.108.989,81 em cheques. Conforme se notou e consignou, com planejamento apurado e periculosidade extrema.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
6-) Recurso preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000058-17.2017.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que é apelante ALEXANDRE
SOARES MAIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
2
VOTO No 1228
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516
Comarca: Vara Única de Roseira
Juiz de Direito: doutor Luiz Henrique Antico
Apelante: Alexandre Soares Maia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Não houve sequer, controvérsia. Pode-se atribuir o roubo,
com arma de fogo e concurso de agentes, ao apelante.
3-) As penas foram dosadas de maneira correta. Na primeira etapa, a pena-
base, em virtude de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, pode ficar no mínimo,
quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda etapa, embora o apelante
tenha confessado, não se pode levar a pena aquém do mínimo. “As atenuantes, ao contrário
das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do
mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do
Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no
Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a
confissão não influi na pena. Na terceira etapa, tem-se duas causas de aumento, o emprego
de arma de fogo e o concurso de agentes, ambos provados pelo dito pelo recorrente, vítima e
policial, portanto, eleva-se a pena de 3/8 (“presente apenas uma qualificadora o acréscimo
será de 1/3; duas implicam em aumento de 3/8; três qualificadoras elevarão a pena em 5/12;
quatro 11/24 e nos casos em que concorrerem cinco qualificadora, deve ser empregado o
percentual máximo de 1⁄2” (Apelação Criminal n° 1.112.299-3 Osasco, TACrim Rel. Juiz
Wilson Barreira Acórdão de 21.9.98, D.O.E. de 30.1.1999, p. 48), tendo-se cinco (5) anos e
seis (6) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Não ser olvide, eram 4 agentes, armas de
fogo foram usadas, bem como um veículo para fuga, certo que tudo foi bem planejado. A
pena acima é final, pois mais nada a modifica.
4-) O regime inicial é o fechado. Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete: “A
pena de prisão teve sua origem nos mosteiros da Idade Média, “como punição imposta aos
monges ou clérigos faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
3
em silêncio, à meditação e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se assim com
Deus” (Manoel Pedro Pimentel. O crime e a pena na atualidade. São Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, 1983, p. 134). Essa idéia inspirou a construção da primeira prisão destinada
ao recolhimento de criminosos, a House of Correction, construída em Londres em 1550 e
1552, difundindo-se de modo marcante no Século XVIII” (Manual de direito penal. 2a ed.
São Paulo, Atlas, 1986, p. 246-247). Na mesma obra, lembra: “Se do ponto de vista
educativo e recuperatório a pena de prisão apresenta tais aspectos negativos, não se pode,
entretanto, questionar que continua ela a ser o único recurso aplicável para os delinqüentes
de alta periculosidade. Mesmo Foucault, acerbo crítico do sistema prisional, reconhece que
nessa hipótese não há possibilidade de mudança, sendo a pena de prisão detestável solução de
que não se pode abrir mão. E Manoel Pedro Pimentel lucidamente afirma: “A prisão precisa
ser mantida, para servir como recolhimento inicial dos condenados que não tenham
condições de serem tratados em liberdade” (Ob. cit., p. 185-186). A prisão, deve-se
reconhecer é insuprimível, quer como instrução de repressão, quer como defesa social” (p.
249). O réu praticou crime grave, não só abstratamente, todavia, concretamente, roubo, com
causas de aumento de pena (A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou
em Roma (vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou
naufrágio), aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado
extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a
palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia
penas de galés e morte, dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma
classificação e sistema prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal,
parte especial: volume I, 9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro,
Forense, 1987, p. 288-289). Esse delito assola a todos, em casa ou em via pública, a pé ou de
carro, em residência ou em apartamento, acaso sozinhos ou acompanhados, munidos de
arma de fogo ou não. Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial
de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo
2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art.
59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490). Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime
fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a
concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme
interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min.
Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584). Recentemente, interpretando-se as
Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base
em V. Acórdão cujo relator foi o Eminente Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
4
redação: “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art.
157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a
gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa.
6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada” (HC 84.497/SP,
julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de 29.4.2005, p. 45). Ora, é de
pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos
ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o
agente ao mais severo regime prisional. Acresce ponderar que a concessão de regime aberto
ou semiaberto ao autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando
dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa.
Afinal, “o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o
clima de violência e de intranqüilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a
exigir medidas eficazes para combatê-lo. (JTACrim, 88:87) Este regime é, portanto, o único
compatível com este tipo de infração e com a frieza e a desfaçatez de seu autor.”
(TACrimSP, Apelações no 628.424, 655.167, 664.111, 665.049, 665.399, 670.465, 672.553,
674.681). Todavia, conforme consignado na r. sentença, fls. 584, ele o ideal para retribuição,
prevenção e ressocialização criminais, principalmente envolvendo valores altos, de R$
1.116.989,81, R$ 8.000,00 em espécie e R$ 1.108.989,81 em cheques. Conforme se notou e
consignou, com planejamento apurado e periculosidade extrema.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta
pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal,
que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança,
conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que
vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o
porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma
prognose mais eficaz.
6-) Recurso preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 569/572
O apelante foi condenado à pena de cinco (5) anos e seis (6) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
5
reclusão, com regime inicial fechado, além do pagamento de treze (13) dias-multa,
como incurso no art. 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia
15.1.2017, por volta das 6 horas, no estabelecimento industrial "Euroquadros", na
Rodovia Washington Luiz, Km 166, Pedro Leme, Roseira, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça emprego de arma de fogo, contra C. G. dos S. A. e O. A. de P. -, em
concurso com três pessoas do sexo masculino não identificadas, a quantia de R$
1.116.989,81, sendo R$ 8.000,00 em espécie e R$ 1.108.989,81 em cheques, sendo que
para o roubo usaram um "Honda Civic", prata, conduzido pelo apelante; no momento,
um deles, forte e moreno, desceu do veículo e apontou a pistola para o porteiro C., para
ficar parado, em seguida, outro, magro, jovem e de 1,80 desceu e saltou a grade,
alcançando o interior da empresa, com um revólver, ao que parece, calibre 38, rendeu o
porteiro O. Amarrados os vigilantes, abriram o portão e franquearam a entrada dos
outros, bem como do carro. Um ficou com os vigilantes e os outros 3 foram ao
departamento financeiro, onde havia um cofre. Com uma máquina de paleteira
colocaram no Honda e fugiram. Em 27.6.2017, o apelante foi preso, após preventiva,
depois de ser reconhecido nas filmagens realizadas pelas câmeras da empresa, pela
identificação das placas do Civic, de que era proprietário, além de ter pedido a terceiros
para depositar nas contas alguns dos cheques subtraídos.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) pena-base no mínimo; b)
incidência da confissão; c) afastar a causa de aumento do uso de arma de fogo e d)
regime inicial aberto (fls. 629/642).
Contrarrazões a fls. 645/656, requerendo a manutenção da r. Sentença.
Não há notícia de recurso da Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 677/681).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
6
A materialidade delitiva e a autoria ficaram incontroversas.
O boletim de ocorrência de fls. 6/8, os autos de exibição e apreensão de fls.
36/37, 43 e 49, além da prova produzida em Juízo atestam a subtração de bens com
valores econômicos.
No distrito, confirmou que participou do assalto (fls. 76/77 e 115). Em
Juízo, renovou que participou do assalto (fls. 255/257).
A confissão (ela é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria
responsabilidade, no ensinamento de TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo
penal, 10a ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 249) não é adjetivada de válida ou não pelo
local em que proferida, mas sim em confrontação com as demais provas e pelo teor de
seu conteúdo (observa esse aspecto JESUS, Damásio E. de. Código de processo penal
anotado. 23a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 182 e NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de processo penal e execução penal. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, p. 446-447, para ele, ainda, a confissão extrajudicial é classificada como prova
indireta, isto é, um indício, pela falta de ampla defesa e contraditório). A confissão na
fase investigativa, se não desmentida por outros elementos de prova, apesar das opiniões
em contrário, torna-se prova, suficiente para sustentar a convicção judicial, afinal, o ato
foi colhido por Autoridade Policial, na presença de outros servidores públicos, tem
presunção de legitimidade, embora, de início, não se tenham as partes atuando. No caso
dos autos, especificando, pode ser aceita, porque em consonância com os elementos
probatórios.
Com a confissão repetida em contraditório, ela se torna mais convincente e
o próprio ato de confessar traz a culpabilidade ao confessor.
A vítima O. narrou de maneira minuciosa a ação delituosa. Os infratores
estavam armados e um deles rendeu-o e amarrou-o. Foi utilizado um "Honda Civic". Não
pode reconhecer alguém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
7
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).
Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. Quando
reconhece quem a vitimiza, não se pode desprezar suas palavras. Não se vingaria de um
inocente, o mais certo é não apontar o apresentado no distrito ou no contraditório. Não há
motivo para desmerecer as palavras de quem sofre a subtração com grave ameaça e/ou
violência. Em tema de delito patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela vítima,
prevalece o asseverado pela última, pois quer apontar o verdadeiro autor do delito, não
há dogmatização na afirmação, apenas a constatação pura e simples de que um
inocente quer colaborar para esclarecer fatos danosos criminosos sofridos, isso não
vai contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo contrário, auxilia na
descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam imaginar (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator:
José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM
94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos
Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Silvério, policial civil, descreveu como se deram as investigações até chegar-
se no apelante. O veículo utilizado era do genitor do recorrente. Alguns cheque
vincularam-no ao crime. Alguns dos cheques não foram compensados e quem os detinha
disse que o recorrente teria dado-os. Ele acabou admitindo sua participação, apesar de
negar de início, pelas evidências contra ele (fls. 250/252).
O policial, em depoimento coeso e uníssono, incrimina o apelante,
inexistindo razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade
dos atos em favor da segurança pública.
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
8
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade,
presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou,
como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI,
Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Marco
Antônio
Cogan,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação no 990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
9
Paula conhece o apelante há 12 anos. Nada o desabona. Ele nunca foi
violento (fls. 253/254).
As penas foram dosadas de maneira correta.
Na primeira etapa, a pena-base, em virtude de inexistirem circunstâncias
judiciais desfavoráveis, pode ficar no mínimo, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.
Na segunda etapa, embora o apelante tenha confessado, não se pode levar a
pena aquém do mínimo. “As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem
levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula
n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de
São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão não
influi na pena.
Na terceira etapa, tem-se duas causas de aumento, o emprego de arma de
fogo e o concurso de agentes, ambos provados pelo dito pelo recorrente, vítima e
policial, portanto, eleva-se a pena de 3/8 (“presente apenas uma qualificadora o
acréscimo será de 1/3; duas implicam em aumento de 3/8; três qualificadoras elevarão
a pena em 5/12; quatro 11/24 e nos casos em que concorrerem cinco qualificadora,
deve ser empregado o percentual máximo de 1⁄2” (Apelação Criminal n° 1.112.299-3
Osasco, TACrim Rel. Juiz Wilson Barreira Acórdão de 21.9.98, D.O.E. de
30.1.1999, p. 48), tendo-se cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e treze (13) dias-
multa. Não ser olvide, eram 4 agentes, armas de fogo foram usadas, bem como um
veículo para fuga, certo que tudo foi bem planejado.
A pena acima é final, pois mais nada a modifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
10
O regime inicial é o fechado.
Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete: “A pena de prisão teve sua
origem nos mosteiros da Idade Média, “como punição imposta aos monges ou clérigos
faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem, em silêncio, à
meditação e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se assim com Deus”
(Manoel Pedro Pimentel. O crime e a pena na atualidade. São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 1983, p. 134). Essa idéia inspirou a construção da primeira prisão destinada ao
recolhimento de criminosos, a House of Correction, construída em Londres em 1550 e
1552, difundindo-se de modo marcante no Século XVIII” (Manual de direito penal. 2a
ed. São Paulo, Atlas, 1986, p. 246-247).
Na mesma obra, lembra: “Se do ponto de vista educativo e recuperatório a
pena de prisão apresenta tais aspectos negativos, não se pode, entretanto, questionar que
continua ela a ser o único recurso aplicável para os delinqüentes de alta periculosidade.
Mesmo Foucault, acerbo crítico do sistema prisional, reconhece que nessa hipótese não
há possibilidade de mudança, sendo a pena de prisão detestável solução de que não se
pode abrir mão. E Manoel Pedro Pimentel lucidamente afirma: “A prisão precisa ser
mantida, para servir como recolhimento inicial dos condenados que não tenham
condições de serem tratados em liberdade” (Ob. cit., p. 185-186). A prisão, deve-se
reconhecer é insuprimível, quer como instrução de repressão, quer como defesa social”
(p. 249).
O réu praticou crime grave, não só abstratamente, todavia,
concretamente, roubo, com causas de aumento de pena (A percepção da maior
gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide D. 47,8), em certas
modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-se as penas dos
crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário (grassatores). A
distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do
alemão “Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte,
dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema
prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial:
volume I, 9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
11
1987, p. 288-289). Esse delito assola a todos, em casa ou em via pública, a pé ou de
carro, em residência ou em apartamento, acaso sozinhos ou acompanhados,
munidos de arma de fogo ou não.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo relator foi o
Eminente Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: “1. Habeas Corpus. 2.
Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, parágrafo 2o, do
Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o
regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e
as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6.
Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada” (HC
84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de 29.4.2005,
p. 45).
Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social.
Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.
Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
12
de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva
subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa. Afinal, “o
roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima
de violência e de intranqüilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a
exigir medidas eficazes para combatê-lo. (JTACrim, 88:87) Este regime é, portanto, o
único compatível com este tipo de infração e com a frieza e a desfaçatez de seu autor.”
(TACrimSP, Apelações no 628.424, 655.167, 664.111, 665.049, 665.399, 670.465,
672.553, 674.681).
Sabe-se das dificuldades vividas por quem está preso. Ele não deve
abdicar de qualquer direito ou garantia Não é sem motivo o esforço de numerosas
entidades para a agilização das execuções penais e libertação de quem não deve
ficar encarcerado. De outro lado, por vezes, conforme já se lembrou, não se pode
afastar o regime inicial fechado, por mais doloroso e severo, para muitos não se
sentirem desamparados, pior, começarem a descreditar nas Instituições
Constituídas.
Tudo isso não está no mundo das ideias, tampouco é um exercício de
retórica, reflete apenas a convicção de que, no caso presente, o regime eleito é mais
favorável aos mais benevolentes (regimes aberto ou intermediário), para o próprio
acusado, pela forma que se conduziu, pelo seu histórico e experiência de vida.
Todavia, conforme consignado na r. sentença, fls. 584, ele o ideal para
retribuição, prevenção e ressocialização criminais, principalmente envolvendo valores
altos, de R$ 1.116.989,81, R$ 8.000,00 em espécie e R$ 1.108.989,81 em cheques.
Conforme se notou e consignou, com planejamento apurado e periculosidade extrema.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000058-17.2017.8.26.0516 -Voto no 1228
13
repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São
Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta
assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais
severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização
real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.